Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. ART.20-A REVOGADO PELA LEI DISTRITAL 6.296/2019. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS – DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL COM EFEITO SUSPENSIVO.
1. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
2. O tema sobre a adoção de diferencial de alíquota na exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS por contribuinte (micro e pequenas empresas) optante do Simples Nacional teve a repercussão geral reconhecida pelo STF no RE no 632.783/RO, cujo recurso paradigma posteriormente foi alterado para RE no 970.821/RS (Tema 517).
3. Recurso provido.